Tribunal: TJMT
Processo: 0007918-95.2017.8.11.0028
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007918-95.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Leve, Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[Joao Bruno Proenca Sales (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOAO BRUNO PROENCA SALES - CPF: 065.763.711-44 (APELANTE), JULIO CESAR MIRANDA FONTES - CPF: 291.628.568-71 (VÍTIMA), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CRIME DO ARTIGO 352 DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS À CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DO DELITO POR PARTE DO RÉU – DECOTE DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DO CONCURSO DE PESSOAS E DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – PARCIAL ACOLHIMENTO – DELITO COMETIDO EM UNIDADE DE DESÍGNIOS COM OUTROS DETENTOS – NÃO DEMONSTRADO O DECURSO DE TEMPO SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A PRÁTICA DO CRIME – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Impõe-se a manutenção da condenação quando a materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas nos autos, de forma indene de dúvidas, por meio do contexto fático-probatório produzido, inclusive pelas declarações do próprio acusado que assume ter empregado violência contra a vítima.

Deve ser mantida a causa de aumento de pena do concurso de pessoas quando comprovado sobejamente que o acusado agiu em unidade de desígnios com outros detentos para subtrair armas de fogo e foragir da cadeia pública.

De rigor o decote da majorante da restrição da liberdade da vítima, quando não demonstrado nos autos que as vítimas foram mantidas com suas liberdades restritas por tempo superior ao necessário para a prática do delito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Bruno Proença Sales

contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Poconé/MT
, nos autos da ação penal n. 0007918-95.2017.8.11.0028 (código 147951), que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, e do artigo 352, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, e 18 dias-multa, e de 3 meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do crime de roubo pela insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o decote das causas de aumento de pena do concurso de pessoas e da restrição da liberdade da vítima (Id. 76128519).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público postula pelo desprovimento

do apelo (Id. 76128522).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso, a fim de afastar a majorante da restrição da liberdade da vítima (Id. 83364459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou
João Bruno Proença Sales
como incurso nas sanções do
art. 157, § 2o, incisos I, II e V, e do art. 352, ambos do Código Penal.

Ressai da peça acusatória que:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que no dia 15 de novembro de 2017, por volta das 17h15, na Cadeia Pública desta cidade e comarca de Poconé,
João Bruno Proença Sales
, com nítida intenção homicida, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Ju1io Cesar Miranda Fontes, agente prisional, com disparo de arma de fogo, não consumando o delito por circunstâncias alheias a vontade do agente.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local,

João Bruno Proença Sales, mediante violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo contra o agente prisional Júlio Cesar Miranda Fontes, em concurso com Mateus Vitar da Silva, Hanfley Railes da Silva e aproximadamente mais sete detentos não identificados, mantendo as vítimas Júlio Cesar Miranda Fontes e Maria Luzia de Oliveira em poder deles, restringindo a liberdade delas, subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias moveis consistentes em quatro pistolas Imbel .40, cento e trinta e cinco munições, três espingardas calibre 12 com 25 munições não letais e uma submetralhadora Taurus CTT 40msem prejuízo do Estado de Mato Grosso.

Por fim, consta que, na mesma data e local, João Bruno Proença Sales evadiu-se da Cadeia Pública desta Comarca, usando de violência contra o agente penitenciário Júlio Cesar Miranda Fontes, provocando-lhe as lesões descritas no laudo pericial de fls. 30/35.
(...)” –
Id. 76119016.

Diante disso, o apelante foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos IV e VII, c/c o artigo 14, inciso II; do artigo 157, § 2°, incisos I, II e V; e do artigo 352, c/c o artigo 129,
caput
, todos do Código Penal, em concurso material e de pessoas (artigos 29 e 69 do Código Penal); e foi pronunciado nesses termos.

Em julgamento pelo Tribunal do Júri, o réu foi absolvido do delito de homicídio qualificado tentado.

Sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem condenou o apelante apenas pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, pelo emprego de arma de fogo e pela restrição da liberdade da vítima
(art. 157, § 2o, incisos I, II e V, do CP) e do delito previsto no art. 352 do CP, impondo-lhe a pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, e 18 dias-multa, e de 3 meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial fechado (Id. 76128516).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual pugna inicialmente pel
a
absolvição do crime de roubo
ante a insuficiência de provas à condenação, requerendo a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

No entanto, após a detida análise dos elementos de prova carreados aos autos, verifico que a pretensão defensiva não merece amparo.

A materialidade delitiva ficou sobejamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de reconhecimento de objeto, e pelas provas orais colhidas.

Referente à autoria do delito, apesar da negativa do acusado, ficou demonstrada pelo conjunto fático-probatório dos autos, não restando dúvidas da sua efetiva participação na empreitada criminosa.

Conforme exposto acima, no dia dos fatos delitivos, os agentes prisionais Júlio Cesar Miranda Fontes e Maria Luzia de Oliveira foram surpreendidos pela ação de sete detentos, incluindo o apelante, que saíram da cela, renderam e agrediram as vítimas, e subtraíram a arma de fogo da primeira e outros armamentos do presídio, bem como soltaram outros presos, e todos foragiram.

Nesse sentido, o ofendido Júlio Cesar prestou declarações em ambas as fases processuais, relatando detalhadamente os fatos criminosos, disse que quando os presos abriram a cela tentou contê-los, efetuou disparo com munição não letal, mas não conseguiu cessar a ação; afirmou que tentou segurar/resguardar sua arma de fogo, porém o recorrente a pegou, e que os detentos o agrediram tentando obter as chaves das celas e do local onde ficavam armazenados os armamentos; asseverou ainda que foi segurado pelo pescoço, derrubado ao chão, e após receber um soco no rosto foi trancado na cela; disse ainda que foi subtraída sua carteira, dinheiro e aparelho celular.

A referida vítima ressaltou em Juízo que todos os presos que reconheceu foram os que lhe agrediram, citando seus nomes, incluindo o apelante João Bruno, e aqueles que não reconheceu é que não fizeram nada contra ela, apenas foragiram do local; asseverou categoricamente que o recorrente foi quem “tomou” sua arma de fogo e também o segurava no chão.

Insta consignar que o ofendido foi ouvido duas vezes em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e em ambas as oportunidades afirmou ter sofrido agressão por parte do recorrente e que ele subtraiu sua arma de fogo.

A vítima Maria Luzia, embora não tenha precisado a atuação do apelante – pois logo foi rendida pelos presos e colocada na cela –, confirmou ter visualizado ele na posse de uma arma de fogo durante a ação criminosa, não sabendo dizer se era a arma do ofendido Júlio ou aquela que estava guardada no estabelecimento prisional; e afirmou que de fato o citado ofendido sofreu agressões dos detentos.

Se não bastassem as declarações seguras e coesas do ofendido Júlio, o próprio acusado afirmou em sede judicial que agrediu a vítima, desferindo-lhe socos em duas ocasiões – no corredor das celas e na quadra da cadeia pública –, e disse ainda que foi ele que a colocou na cela, onde a Sra. Maria já se encontrava.

Conquanto tenha negado ter subtraído a arma de fogo da vítima Júlio e participado da subtração das demais armas, verifica-se dos elementos de prova dos autos que sua conduta foi efetiva para a consumação do delito de roubo, tendo empregado violência contra pessoa, subtraído uma arma de fogo e auxiliado na subtração das demais.

Saliento que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, ainda que por breve tempo, portanto, é prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Impende consignar que o fato de o Conselho de Sentença ter absolvido o apelante do delito de tentativa de homicídio, nada influencia no crime em apreço, pois os Jurados reconheceram que o réu não foi o autor do disparo de arma de fogo, porém, analisa-se neste momento o fato de ele ter subtraído a arma da vítima Júlio e auxiliado na subtração das demais armas de fogo, independentemente de ter efetuado ou não disparo.

Outrossim, ainda que não tenha sido encontrado artefato bélico em sua posse posteriormente, no momento do flagrante delito, não se afasta a responsabilidade penal, posto que a prova produzida no feito demonstra que o réu se apoderou da arma de fogo do agente prisional, ora vítima, além de auxiliar para que outros detentos subtraíssem as demais armas de fogo guardadas no local, empregando violência contra o ofendido e prendendo-o na cela.

Apesar dos argumentos da defesa, a divisão de tarefas caracterizou-se no momento da ação delitiva, pois enquanto o recorrente segurava e/ou agredia a vítima, os demais presos subtraíam as armas de fogo que estavam guardadas, além de colocá-la na cela, garantindo o sucesso da empreitada criminosa; frise-se que não é necessário que os agentes ajustem as condutas previamente para que incorram na prática delitiva em concurso de pessoas.

Desse modo, não merece amparo a alegação defensiva de que o apelante só tinha a intenção de foragir da cadeia pública, posto que subtraiu a arma de fogo da vítima e auxiliou os comparsas a subtraírem os demais armamentos. E o fato de o recorrente colocar o agente prisional, ora vítima, dentro da cela não só contribuiu para o sucesso da subtração dos objetos como também para a fuga dos detentos.

Sendo assim, verifica-se que há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria do crime de roubo, não restando dúvidas da participação efetiva do apelante na ação criminosa, razão pela qual é incabível a pretensão absolutória.

Destarte, conforme demonstrado, descabe cogitar em decote da causa de aumento do
concurso de pessoas
, previsto no inciso II do § 2o do artigo 157 do CP, uma vez que o recorrente agiu em unidade de desígnios com os demais detentos, a fim de subtrair artefatos bélicos e foragir da cadeia pública.

Quanto à causa de aumento da
restrição da liberdade da vítima
, merece amparo a pretensão defensiva de seu afastamento, posto que a majorante em comento só incidirá quando a vítima tiver sua liberdade restringida por tempo juridicamente relevante, ou seja, lapso temporal superior ao necessário para a prática do delito.

Conforme bem delineado pelo douto procurador de justiça:
“Em seus depoimentos, nenhuma das vítimas afirmou que foi mantida presa por um grande lapso temporal, superior ao necessário para a consumação do delito, razão pela qual não deve incidir a referida majorante”
(Id. 83364459, p. 6).

Dessa forma, não comprovado nos autos que as vítimas ficaram com suas liberdades restritas por tempo superior à prática do crime, de rigor o decote desta majorante.

Considerando que a pena intermediária do réu, referente ao delito de roubo, foi estabelecida em 4 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa, e que subsiste a causa de aumento de pena do concurso de agentes, fica a reprimenda em 7 anos de reclusão e 14 dias-multa, a qual torno definitiva ante a inexistência de outras circunstâncias a serem sopesadas.

Fica a pena total em 7 anos de reclusão e 14 dias-multa e 3 meses de detenção.

Mantenho o regime inicial fechado para cumprimento da pena, haja vista que se trata de réu reincidente.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, tão somente para afastar a causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2o do art. 157 do CP, perfazendo a pena do delito de roubo o patamar de 7 anos de reclusão e 14 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021